Tribunal: TJDFT
Processo: 0739028-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA. BEM INDIVISÍVEL. CABIMENTO. AVALIAÇÃO. ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO COPROPRIETARIO NÃO EXECUTADO. NULIDADE. CONFIGURADA.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 843, caput, do CPC é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade.
2. De acordo com os §§ 1o e 2o, do art. 843, do CPC, o coproprietário, ainda possui a preferência na arrematação do bem, que não poderá ser expropriado por preço inferior ao da avaliação judicial, no que se refere à sua quota-parte, sendo-lhe garantida a prévia intimação sobre a alienação judicial, a teor do que prevê o inciso II, do art. 889, do CPC.
3. O prosseguimento da execução com a consequente arrematação do bem penhorado sem assegurar ao coproprietário a possibilidade de questionar eventual equívoco na avaliação do bem, e o exercício do seu direito de preferência na adjudicação, é suficiente para reconhecer a existência de nulidade nos atos processuais praticados relacionados a hasta pública e arrematação do bem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.